Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu, em concurso de agentes, subtraiu, mediante o emprego de grave ameaça, os bens descritos na denúncia, a sua condenação pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.
2. A elevação da pena-base deve ser fundamentada. A utilização dos mesmos argumentos para negativar mais de um vetor, na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. Esta e. Corte Estadual tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
5. Ausente fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena em face da incidência de causa de aumento em seu patamar máximo, deve ser reduzida a majoração.
6. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Redução da pena e alteração do regime inicial.